Tribunal: TJSP
Processo: 2071138-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal. Substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar indeferida. Resolução CNJ no 62/2020. Impossibilidade de análise aprofundada das provas dos autos nos estreitos limites do writ. Existência de recurso específico – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000337762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2071138-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DAVI MOREIRA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 13 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071138-95.2020.8.26.0000 -Voto no 11663
2
Habeas corpus no 2071138-95.2020.8.26.0000 – Processo digital
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM
UR4

da
Comarca
de
Campinas
(PEC
no
0012898-67.2018.8.26.0502)
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Davi Moreira Fernandes
Voto no 11663
HABEAS CORPUS Execução criminal. Substituição da pena
privativa de liberdade por prisão domiciliar indeferida. Resolução
CNJ no 62/2020. Impossibilidade de análise aprofundada das
provas dos autos nos estreitos limites do writ. Existência de
recurso específico Ausência de ilegalidade manifesta Ordem
não conhecida.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela defensora
pública Luana Trino de Medeiros, com pedido liminar, em favor de Davi
Moreira Fernandes, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal
por ato do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR4 da Comarca de Campinas
(PEC no 0012898-67.2018.8.26.0502).
Aduz, em síntese, que o paciente se encontra preso
cumprindo pena privativa de liberdade na “Penitenciária I de Franco da Rocha,
estabelecimento prisional superlotado” e “aguarda vaga, até o momento
inexistente, para remoção a unidade prisional adequada ao regime
semiaberto.” Narra que David formulou pedido de prisão domiciliar

“antecipando-se
a
progressão
de
regime”

com
fundamento
na
Recomendação no 62/2020 do CNJ; contudo, o pleito foi indeferido em decisão
inidônea do juízo da execução criminal. Tece comentários sobre a atual
situação precária do sistema carcerário cujo estado de coisas inconstitucional
foi reconhecido pelo C. STF na ADPF no 347 e à normativa do CNJ relativa à
situação de pandemia. Assevera que a manutenção do paciente em regime
prisional mais gravoso contraria o teor da Súmula vinculante no 6 do STJ. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071138-95.2020.8.26.0000 -Voto no 11663
3
fim, destaca a presença dos pressupostos da Recomendação no 62/2020 do
CNJ, no caso concreto.
Requerem a concessão da ordem para determinar a
imediata colocação do paciente em prisão domiciliar (fls. 01/19).
Indeferida a liminar (fls. 260/262), foram dispensadas as
informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 267/271).
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida.
Inicialmente, insta observar a possibilidade de uso do
habeas corpus no lugar de recurso específico, como na hipótese dos autos,
desde que se discuta apenas questão de direito ou flagrante ilegalidade, eis
que pela lição de Ada Pellegrini Grinover:
“O habeas corpus constitui remédio mais ágil para a tutela
do indivíduo e, assim, sobrepõe-se a qualquer outra
medida, desde que a ilegalidade possa ser evidenciada de
plano, sem necessidade de um reexame mais aprofundado
da justiça ou injustiça da decisão impugnada” (“Recursos
no processo penal”, GRINOVER, Ada Pellegrini, 2011, 7a
Edição, p. 279).
Com efeito, em consulta ao processo de execução digital,
verifica-se que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 05
(cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06; atualmente encontra-se no regime semiaberto. Não
obteve êxito no pedido para substituir a reclusão por prisão domiciliar ante a
situação de pandemia formulado durante o cumprimento da pena (fls. 201/207,
210/218, 221 e 225/226).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071138-95.2020.8.26.0000 -Voto no 11663
4
Nesse passo, pretende o impetrante utilizar o presente
remédio constitucional para impugnar decisão para a qual existe recurso
específico, in casu, o agravo em execução.
Portanto, a questão envolve reexame aprofundado das
provas dos autos, inadmissível nos limites estritos desta via, porquanto a prova
cuja análise se permite é somente aquela necessária à verificação da
ocorrência do constrangimento ilegal o qual não restou configurado.
Ex positis, não se conhece da impetração.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator